Tribunal: TJDFT
Processo: 0714038-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO URBANÍSTICO. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a ilegalidade da instalação de portão em área pública por condomínio residencial. A ação popular foi proposta por cidadão com a finalidade de garantir o livre acesso à área pública e preservar o projeto urbanístico tombado de Brasília.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As principais questões em discussão consistem em: (i) verificar se o valor da causa, arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), é compatível com a relevância da demanda; (ii) determinar se a ação popular foi corretamente utilizada para tutelar interesse coletivo ou se houve desvio de finalidade para proteger interesse particular; (iii) responder se a ação popular reproduz matéria decidida em ação anterior proposta pela esposa do autor, o que configuraria coisa julgada; (iv) aferir se a instalação de portão em área pública não regularizada configura lesão ao patrimônio público e ao projeto urbanístico tombado de Brasília; e (v) estabelecer se os honorários advocatícios fixados por equidade observam os parâmetros legais e a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor da causa em ação popular pode ser fixado de forma simbólica quando o pedido não envolver repercussão patrimonial relevante.
4. A ação popular é instrumento legítimo para tutela de bens públicos e coletivos, ainda que o autor seja diretamente afetado.
5. Não há identidade de partes, pedidos ou causa de pedir entre a ação popular para defesa do patrimônio público e ação anterior proposta por terceiro para defesa de interesse individual.
6. A ocupação de área pública sem concessão formal de uso, com restrição de acesso por portão, viola o projeto urbanístico de Brasília e os princípios da livre circulação e permeabilidade visual das superquadras, protegidos por tombamento nacional e internacional.
7. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo previsto na tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação do réu desprovida. Apelação adesiva do autor parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A ocupação de área pública sem concessão formal de uso, com restrição de acesso por portão, viola o projeto urbanístico de Brasília e os princípios da livre circulação e permeabilidade visual das superquadras, protegidos por tombamento nacional e internacional”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, VI; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 149.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 2011.01.1.192924-2, Rel. Des. João Egmont (designado), Quinta Turma Cível, j. 15.5.2013; TJDFT, ApCiv 2011.01.1.192771-9, Rel. Des. João Egmont, Quinta Turma Cível, j. 29.5.2013.